Tribunal: STF
Processo: ARE 1383648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL). 1) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ESCOLHA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ESCOLHA DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O magistrado sentenciante tem plena discricionariedade para escolher quais serão as sanções restritivas de direito que substituirão a pena privativa de liberdade. E não foi de outro modo que agiu o magistrado a quo, determinando que a ré prestasse serviços à comunidade e prestação pecuniária, por entender que estas penas melhor se amoldariam à condenada, em respeito ao princípio da individualização da pena.



    Ressalte-se que a sanção restritiva de direitos, ainda que tenha forte caráter pedagógico, não deixa de ser uma resposta ao Estado à prática de uma infração penal. Em outras palavras, não pode ser desconsiderado o seu viés repressivo e sancionatório. Como toda e qualquer pena, causa desconforto ao apenado, que não tem a faculdade de escolher a pena a ser cumprida.



    (...)



    Desta feita, o magistrado sentenciante não entendeu suficiente a reprimenda resumida em pecúnia (multa e prestação pecuniária), aplicando como penas restritivas de direito a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, nos estritos limites do artigo 44 do Código Penal, conforme sua discricionariedade vinculada.



    (...)



    A materialidade do crime está demonstrada conforme Boletim de Ocorrência (mov. 1.13), cópia dos autos de Inquérito Policial nº 2012.0020279-1 (mov. 1), relatório (mov. 1.52), laudo pericial (mov. 1.50), bem como depoimentos prestados em fase policial e em juízo.



    Da mesma forma está demonstrada a autoria delitiva, vejamos.



    (...)



    Apesar de a ora recorrente afirmar que realmente acreditava que seu filho estava sofrendo agressões, alegando que apenas foi à Delegacia registrar Boletim de Ocorrência após laudo elaborado pelo NUCRIA relatando a existência de indícios de maus tratos, tal versão não se mantém.



    Verificando a documentação constante nos autos, observa-se que a primeira atitude da ora apelante foi o registro do Boletim de Ocorrência nº 2012.454365, cujo documento data de 22.05.2012 (mov. 1.13). Apenas após a abertura do B.O. é que foi elaborado o laudo alegado pela recorrente, cujo laudo é datado de 28.05.2012 (mov. 1.58).



    Outrossim, foi expedido pela Autoridade Policial requisição de exames de lesões corporais a serem realizadas pelo I.M.L. (mov. 1.63), sendo que a apelante não levou o filho para a realização dos exames, conforme noticiado pela Autoridade Policial no relatório de mov. 1.52.



    Observa-se dos depoimentos que nenhuma testemunha presenciou agressões ou verificou lesões na criança e, apesar de a criança ter de fato relatado para algumas pessoas que o pai a maltratava, o Laudo Psicológico de mov. 1.50 constata que as afirmações da criança tinham nítidos traços de alienação parental.



    Conforme o referido laudo, a criança falava frases prontas e construídas, demonstrando repetir o que era dito por alguém. Ainda, o laudo confirma a alienação parental realizada pela mãe, no caso a apelante (...).



    Portanto, é nítido que as frases prontas ditas pela criança em desfavor de seu pai (Adilson), vinham da criação da mãe (Beatriz) que, visando prejudicar o ex companheiro, deu causa à instauração de investigação policial.



    Assim, resta suficientemente demonstrado que a apelante, sabendo da inocência de Adilson e buscando prejudicá-lo, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2012.454365, o que gerou a instauração do Inquérito Policial nº 2012.0020279-1, restando, portanto, configurado o crime de denunciação caluniosa".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente